Tribunal: TJDFT
Processo: 0716722-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716722-28.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSÉ DILSON OLIVEIRA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0714702-26.2023.8.07.0003, proposto em desfavor de JOSÉ DILSON OLIVEIRA DOS SANTOS. Nos termos r. decisão recorrida (ID 71258354), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo agravado, para reconhecer o excesso de execução no importe de R$ 28.678,26 (vinte e oito mil seiscentos e setenta e oito reais e vinte e seis centavos). Por conseguinte, o agravante foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso da execução apurado. O agravante, em suas razões recursais, argumenta a necessidade de exclusão dos honorários de sucumbência, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do agravante, vedado pela regra inserta no artigo 884 do Código Civil. O agravante sustenta, ademais, que os honorários de sucumbência devem ser reduzidos pela metade, na forma prevista no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, tendo em vista a manifestação de concordância em relação aos cálculos produzidos pela Contadoria Judicial, que apontaram o excesso de execução. Com base nesses argumentos, o agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinada a redução dos honorários de sucumbência para a metade do patamar arbitrado na r. decisão recorrida. A título de provimento definitivo, postula a reforma do decisum, para que seja afastada a sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência e, em caráter sucessivo, para que a verba honorária seja reduzida pela metade. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob o ID 71258353 e 71258355. É o relatório. Decido. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, de modo a justificar o deferimento da tutela provisória vindicada. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar se seria possível o afastamento da condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência em virtude de acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença por ele proposto, com o consequente reconhecimento do excesso de execução. O agravante sustenta que a fixação de honorários em favor do advogado do agravado representa enriquecimento sem causa, vedado pelo artigo 884 do Código Civil. De acordo com o dispositivo legal invocado pelo agravante, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, deverá restituir o indevidamente auferido. No caso em exame, não há como ser reconhecida a inexistência de justa causa para o arbitramento de honorários em favor dos advogados do agravado, uma vez que se trata de consequência do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça, a respeito da questão em debate, firmou tese no sentido de que [o] acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução (Tema no 410). Portanto, quanto a esse aspecto, não se encontra caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. De igual modo, o agravante encontra-se desassistido de razão quanto ao pedido de redução dos honorários advocatícios pela metade, com base no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil. Por certo, a redução dos honorários de sucumbência pela metade, prevista no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil, somente é cabível quando, de forma simultânea, o réu reconhece a procedência do pedido e, cumpre integralmente a prestação reconhecida. A redução prevista no dispositivo legal em questão tem por objetivo favorecer o réu, não sendo aplicável à parte autora (exequente) que, ao propor execução, pleiteia a citação do executado para pagamento de quantia superior à efetivamente devida. Ademais, o agravante manifestou contrariedade ao acolhimento da impugnação (ID 203759396 do processo originário), vindo a reconhecer o excesso de execução somente após a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial. Dessa forma, mesmo que fosse possível, em tese, a aplicação da regra prevista no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil ao caso em exame, não estaria evidenciado o reconhecimento da procedência do pedido formulado na impugnação, de modo a justificar a redução pretendida. Em casos semelhantes, esta egrégia Corte de Justiça adotou igual entendimento, a exemplo dos seguintes precedentes: AGI no 0753420-67.2024.8.07.0000 (7a Turma Cível, Relator Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, Acórdão 1983523, data de julgamento: 26/03/2025, publicado no DJe: 30/04/2025); APC no 0084198-07.2010.8.07.0015 (8a Turma Cível, Relator Desembargador Robson Teixeira De Freitas, Acórdão 1980095, data de julgamento: 18/03/2025, publicado no DJe: 31/03/2025). Dessa forma, não se encontra evidenciada, prima facie, a probabilidade de acolhimento da pretensão deduzida no agravo de instrumento, circunstância que torna inviabilizado o deferimento da tutela recursal provisória vindicada pelo agravante. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto os documentos apresentados pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de abril de 2025 às 19:26:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora